Tribunal: TJES
Processo: 5020720-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020720-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA BRITO TEIXEIRA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ
– NULIDADE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NA ORIGEM
– ARTIGOS 178 E 279 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA.

1.
Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

2.
O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o
P
arquet
não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo (artigo 279).

3.
Houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a sua manifestação que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular. Evidenciado a existência de interesse de incapaz, resta justificada a necessidade de intervenção do
P
arquet
, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual.

4.
A intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não convalida a nulidade ocorrida.

5
.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VANESSA BRITO TEIXEIRA E OUTROS
em face da sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10400396), os apelantes requerem, em suma, o provimento do recurso, tendo em vista a falta de prévio atendimento médico foi motivo que ensejou o óbito do genitor e companheiro dos apelantes.

Contrarrazões no id. 10400398 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 11092079), opinou pela anulação da sentença, tendo em vista a ausência de intervenção do MP em primeiro grau.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020720-60.2022.8.08.0024

APELANTE
S: VANESSA BRITO TEIXEIRA E OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VANESSA BRITO TEIXEIRA E OUTROS
em face da sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10400396), os apelantes requerem, em suma, o provimento do recurso, tendo em vista a falta de prévio atendimento médico foi motivo que ensejou o óbito do genitor e companheiro dos apelantes.

Contrarrazões no id. 10400398 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 11092079), opinou pela anulação da sentença, tendo em vista a ausência de intervenção do MP em primeiro grau.

Na origem, aduzem os requerentes, em breve síntese, que o Sr. Vaneo Teixeira, genitor e companheiro dos requerentes veio a óbito por omissão do Estado do Espírito Santo acerca do necessário atendimento médico, pleiteando, então, a respectiva indenização.

Pois bem.

Como já relatado, instada a se pronunciar em grau recursal, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da r. sentença por ausência de intervenção do
parquet
no processo de origem.

Já adianto que me alinho ao posicionar externado pela d. Procuradoria de Justiça Cível, de forma que a anulação do édito sentencial é medida que se impõe. Explico-me.

Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil:

Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I –
interesse público ou social;

II –
interesse de incapaz
;

III –
litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o
parquet
não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo,
in verbis:

Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º
Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º
A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

No caso dos autos é evidente o interesse de incapaz existente na demanda (menor impúbere), sendo este um dos autores – e filho do falecido – e, ainda, a existência de efetivo prejuízo, na medida em que a demanda fora julgada improcedente.

Como visto, houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a sua manifestação que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular.
Assim, evidenciado a existência de interesse de incapaz, resta justificada a necessidade de intervenção do
P
arquet
, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual.

Ademais, é importante acrescentar que a intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não convalida a nulidade ocorrida.

Em casos análogos, os e. Tribunais Pátrios também entendem pela anulação da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Erro médico. Decreto de improcedência da ação. Causa em que há interesse de incapaz.
Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau. Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento. Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178, II, do CPC. Representante ministerial que somente teve vista dos autos após a interposição da apelação. Vício insanável. Intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição que não convalida a nulidade decretada (este, aliás, pugnou pela anulação do feito em seu parecer)
. Nulidade que se impõe reconhecer por força do artigo 279 do CPC. R. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJSP; AC 1066945-45.2020.8.26.0100; Ac. 16749591; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 16/05/2023; DJESP 23/05/2023; Pág. 1800)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA NULIDADE. CONFIGURADO O PREJUÍZO AO INCAPAZ. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Nos processos em que há interesse de incapaz, é obrigatória a intervenção do membro do Ministério Público, que atua como fiscal da ordem jurídica (artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Não oportunizada a intervenção do Ministério Público, quando configurado prejuízo ao interesse do incapaz, reconhecido em manifestação do órgão ministerial de Cúpula, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que este deveria ter sido intimado a intervir nos autos, consoante determina a norma inserta no artigo 279, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.
NULIDADE DECLARADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO. (TJGO; AC 5155421-09.2021.8.09.0074; Ipameri; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 12/05/2023; DJEGO 16/05/2023; Pág. 2096)

APELAÇÕES. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Demolição de obras irregulares. Pedido para que o município de Niterói se abstenha de realizar a demolição de imóvel da autora. Sentença de procedência parcial. Irresignação das partes.
A procuradoria de justiça apresentou manifestação informando a ausência de intimação do parquet em 1ª instância para oficiar no feito em que pese a existência de interesse público a justificar sua atuação, nos termos do artigo 178, I do CPC. Requerimento de nulidade. Existência de prejuízo. Retorno à fase instrutória. Intervenção do ministério público que deve ser observada. Sentença que deve ser anulada. Artigo 279 do CPC. Acolhimento do parecer da procuradoria de justiça
. Prejudicados os recursos interpostos. (TJRJ; APL 0036757-21.2019.8.19.0002; Niterói; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 12/05/2023; Pág. 651)

APELAÇÃO. Ação de indenização securitária. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Morte do segurado, beneficiários menores contra seguradora. Preliminar
. Nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau. Nulidade arguida também pela d. Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento. Intervenção obrigatória do Ministério Público não observada. Sentença anulada, com determinação
. Recurso provido. (TJSP; AC 1001469-36.2021.8.26.0614; Ac. 16695801; Tambaú; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 27/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2578)

PELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA. PARCIAL NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.
Ausente a intervenção do Ministério Público, com prejuízo à atividade fiscalizatória e consequente inobservância ao artigo 179, II, do CPC, deve ser acolhida a preliminar de nulidade processual suscitada pela própria Procuradoria Geral de Justiça
. (TJMG; APCV 5001827-39.2020.8.13.0319; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 17/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013-SJC/SC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. NULIDADE ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA (ARTS. 178, I, E 179, I E II, DO CPC). PREJUÍZO EVIDENCIADO.
A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. Contudo, manifestando-se o órgão do Ministério Público pela ocorrência de prejuízo diante da ausência de sua intervenção em primeiro grau, impõe-se a decretação da nulidade
. (STJ, EDCL no RESP 1184752/PI, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. Em 16-10-2014) (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC; APL 0300187-35.2014.8.24.0022; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 03/02/2022)

Por tais fundamentos, acolhendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ANULO a r. sentença recorrida
e determino o retorno dos autos ao d. Juízo
a quo
, de modo a possibilitar a intervenção do Ministério Público no feito.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.